Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028849-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 039.499.751-44 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028849-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jessica Aparecida Gomes da Silva

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

NÃO COMPARECIMENTO DAS PARTES. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO LINK INFORMADO. MANIFESTAÇÃO TANTO DO AUTOR QUANTO DO RÉU INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Anula-se a sentença que não analisou o pedido de redesignação da audiência de instrução, diante da justificativa de impossibilidade de acessar o link da audiência no horário informado, conforme provas juntadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais,

nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:

Enunciado 28 -
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a.”

Sustenta a parte Recorrente que não foi autorizado a acessar o link da audiência de instrução na data e horário agendado, alega que a requerida também não conseguiu participar, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de instrução estava agendada para o dia 22/02/2022, às 10h30m. No entanto, às 09h55min, o requerido manifestou nos autos, informando que entrou em contato na secretaria do juízo, solicitando o link de ingresso na sala virtual, o que não fora encaminhado, nem disponibilizado nos autos. Vejo que o autor também manifesta nos autos, informando que o link de acesso não foi disponibilizado.

Deste modo, diante da impossibilidade de comparecimento de ambas as partes, na audiência, devido a uma falha do sistema, entendo que a sentença é nula, sendo necessário designação de nova data para a audiência de instrução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, para declarar nula a sentença recorrida. Remetam-se os autos para o juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com nova designação de audiência de instrução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022